Tribunal: TJSP
Processo: 2033388-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Ampla defesa e contraditório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Ampla defesa e contraditório indispensáveis, como garantia constitucional. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033388-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes
LUCIANE MANTUANI NUNES e FLÁVIO TEIXEIRA NUNES, são agravados
BAT SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME, MAURO SÉRGIO CALIL, HOLD
CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA., RTCA PARTICIPAÇÕES LTDA,
PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO, SORTE BRASIL COMERCIO DE
SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELLI, ALEXANDRE TUNA VAZ DOS SANTOS,
BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO, JULIA ABRAHAO ARANHA, B2WEX
INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, ROBERTO WILLENS
RIBEIRO, MARCOS ARANHA, JÉSSICA DA SILVA FARIAS e BWA BRASIL
TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033388-59.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2033388-59.2020.8.26.0000 – Santos
Agravantes: Luciane Mantuani Nunes e Flávio Teixeira Nunes
Agravados: BWA Brasil Tecnologia Digital Ltda., Jéssica da Silva Farias,
Marcos Aranha, Roberto Willens Ribeiro, B2WEX Intermediação
e Serviços Digitais Ltda., Bruno Henrique Maida Bueno Bilibio,
Julia Abrahao Aranha, BAT Serviços Digitais Eireili, Alexandre
Tuna Vaz dos Santos, Sorte Brasil Comércio de Sistemas e
Serviços Eireli, Paulo RobertoRamos Bilibio, RTCA Participações
Ltda., Hold Consultoria e Sistemas Ltda. e Mauro Sergio Calil
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42428)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
tutela de urgência. Impossibilidade de se
determinar a antecipação dos efeitos da
tutela buscada, diante da ausência de
elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nos termos dos
artigos 294 e 300 do Código de Processo
Civil/2015. Ampla defesa e contraditório
indispensáveis,
como
garantia
constitucional. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/44)
interposto por Luciane Mantuani Nunes e Flávio Teixeira Nunes contra
a decisão (fls. 110) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível
da Comarca de Santos, que, nos autos da ação de rescisão contratual c.c.
perdas e danos, indenização por danos materiais e morais ajuizada por
eles contra BWA Brasil Tecnologia Digital Ltda., Jéssica da Silva
Farias,
Marcos
Aranha,
Roberto
Willens
Ribeiro,
B2WEX
Intermediação e Serviços Digitais Ltda., Bruno Henrique Maida Bueno
Bilibio, Julia Abrahao Aranha, BAT Serviços Digitais Eireili,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033388-59.2020.8.26.0000
3
Alexandre Tuna Vaz dos Santos, Sorte Brasil Comércio de Sistemas e
Serviços Eireli, Paulo Roberto Ramos Bilibio, RTCA Participações
Ltda., Hold Consultoria e Sistemas Ltda. e Mauro Sergio Calil,
indeferiu tutela de urgência para bloqueio de bens diversos dos
agravados. Relatam ser equivocada a decisão agravada. Tecem
comentários sobre o grupo BWA e a atividade da empresa e suas
ligadas. Informam o desvio de finalidade e abuso do CNPJ da empresa.
Esclarecem a responsabilidade do consultor de investimentos Mauro
Calil. Argumentam que a empresa BWA passou a não cumprir com suas
obrigações contratuais, retendo indevida e injustificadamente os fundos
de seus clientes. Discorrem sobre a relação entre as partes e valores
aportados pelos investidores. Alegam haver provas da ligação entre as
empresas BWA, B2WEX e BAT Exchange, justificando o litisconsórcio
passivo. Aduzem que não houve pagamento dos rendimentos dos
investimentos confiados à guarda da BWA. Requerem a concessão de
efeito ativo ao recurso. Pleiteiam seja determinado o arresto das
aplicações financeiras dos agravados, por meio do sistema BacenJud,
até o montante de R$ 159.941,58. Postulam a reforma da decisão, para
que seja determinado, liminarmente, o bloqueio cautelar dos passaportes
dos agravados; a expedição de ofício à Polícia Federal; a quebra do
sigilo fiscal dos recorridos; o bloqueio perante a ANAC, de todas as
aeronaves, e perante a Capitania dos Portos, de todas as embarcações
em nome dos agravados; a busca e apreensão de todo e qualquer critpto
ativo; a expedição de certidão da ajuizamento da presente ação e
bloqueio ou comunicação via sistema ARISP junto a várias matrículas
de imóveis; e o arresto cautelar dos bens móveis que integram os
escritórios dos agravados. Pugnam pelo provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033388-59.2020.8.26.0000
4
É esse o relatório.
A
r.
decisão
combatida,
devidamente
motivada, bem como fundamentada, não comporta modificação.
Com efeito, de acordo com a previsão dos
artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015, para que o MM.
Juízo possa conceder a tutela provisória de urgência, deve haver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Pela análise dos autos, logo se constata que o
caso não reúne de pronto e por si só tais pressupostos. A pretensão dos
insurgentes, ao menos por ora, afigura-se prematura. Não é o caso de se
deferir a tutela pleiteada, levando-se em conta tão-somente a versão
unilateral apresentada.
Os documentos juntados aos autos e os fatos
narrados não permitem a constatação, com a segurança mínima, quanto
à probabilidade do direito invocado, até porque o pedido de rescisão
contratual está amparado no alegado inadimplemento contratual.
Assim, a matéria em debate necessita ser
devidamente comprovada em Juízo, com a devida instrução probatória,
vez que não há presença dos requisitos exigidos, notadamente a
probabilidade do direito. Há que conferir aos agravados o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Precipitada, portanto, qualquer providência de
caráter antecipatório, ainda mais quando se destina a bloqueio de
diversos bens, quebra de sigilo e restrições ao direito de ir e vir. Nada
impede, porém, que o Juízo reforme o seu entendimento, concedendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033388-59.2020.8.26.0000
5
tutela de urgência se, no decorrer da instrução processual, entender
cabível.
Por tudo isto, não há como se acolher o
pedido, uma vez que não se vislumbra estarem presentes os requisitos
dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

Mario A. Silveira

Relator